Tribunal: STF
Processo: RE 182467
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:  - Vencimentos. Reajuste.  Suspensão. Lei n. 7.730,
de 31.01.89.
          E  indevido o reajuste correspondente a aplicação da URP no
mes  de fevereiro de 1989,  por ter sido ele revogado, sem afronta ao
princípio do direito adquirido, pela Lei n. 7.730, de 31.01.89.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.